Tribunal: TJSP
Processo: 2005238-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005238-68.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto no 16.236-J
1
Registro: 2020.0000127543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005238-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MARIA CLEIDE RODRIGUES MACHADO, são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e MUNICIPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005238-68.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto no 16.236-J
2
Agravo de Instrumento no 2005238-68.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Cleide Rodrigues Machado
Agravados: Estado de São Paulo e Municipio de Guarulhos
Comarca: Guarulhos
Voto no 16.236
Ementa:
Agravo de instrumento. Direito à saúde.
Exame de espirometria e estudo urodinâmico.
Mora excessiva e injustificável de dois anos
na oferta do serviço público. Art. 300 do CPC.
Tutela de urgência ora concedida. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em processo comum no
qual a autora, ora agravante, pleiteia o cumprimento da obrigação de
assistência à saúde mediante a realização de exame de espirometria e
estudo urodinâmico com vistas ao tratamento completo às suas crises de
asma e incontinência urinária.
A decisão agravada concluiu pela inexistência de prova
de urgência que justifique a medida e por não haver risco imediato no
presente caso, diante da Nota Técnica 1406 NatJus Nacional copiada às
fls. 41/43 dos autos principais, e por isso o indeferimento.
A agravante persegue a concessão da tutela de
urgência, ao argumento da imprescindibilidade da realização dos exames
para o tratamento de sua saúde e que é aguardada desde 2017, pois,
embora tenham sido autorizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005238-68.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto no 16.236-J
3
dois anos, ainda não foram realizados sob o fundamento de que o aparelho
está quebrado desde então.
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foi
determinada a apresentação do recurso à mesa tendo em vista que
incompleta a relação processual, seguindo-se que a FESP compareceu nos
autos e ofertou contraminuta.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Em regra, não se justifica a concessão de tutela de
urgência em ações que objetivam prestações relativas à saúde sem a
demonstração da urgência como bem assinalou a decisão recorrida.
Contudo, no caso em apreço é de ser considerado que a
prestação diz respeito a problema de atenção ao direito constitucional à
saúde (arts. 6o e 196 da CF), a respeito do qual há prova satisfatória do não
atendimento desde o ano de 2017, o que sob a ótica da mora na prestação
do serviço público é excessivo e não se justifica.
Nestas condições, e presentes os requisitos do art. 300
do CPC, a tutela de urgência é de ser deferida para que as requeridas
ofertem o exame no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$
100,00 até o limite de trinta incidências.
O voto é pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator